Tribunal: TJMT
Processo: 1020511-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020511-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – MANUTENÇÃO NA POSSE APENAS DURANTE O
STAY PERIOD
– AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Não evidenciado nenhum
dos vícios
descritos
no art.
1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade
,
deu parcial provimento ao Recurso e nesse ponto negou-lhe provimento.

Este aduz
que

n
ão
há que se falar em vigência dos efeitos da declaração de essencialidade de bens durante o prazo de blindagem, posto que, não há mais prazo de blindagem vigente e, consequentemente, não há mais efeitos da declaração da essencialidade de bens.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O ora embargante
interpôs o
Agravo de Instrumento
contra a
decisão que

indeferiu pedido de novo parecer sobre a essencialidade dos bens.

Indicou-se no voto que
com relação ao prazo em que serão mantidos na posse desses bens, já foi consignado na decisão
que se dará apenas durante a blindagem patrimonial
(caput do art. 6o c/c §3o do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005). Logo, nesse tópico não há interesse da
agravante.

Esta aponta agora nestes Aclaratórios que o
stay

period
já teria se encerrado
e
portanto, teria o direito ao prosseguimento das medidas constritivas sobre suas garantias
fiduciárias
.

Ora, se isso de fato ocorreu basta então informar ao juízo, pois já há decisão no mesmo sentido pretendido pelo embargante
.

Portanto,
não houve omissão
,
já que a Câmara julgadora se
ateve a discutir apenas
o conteúdo da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024